Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024906-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CPF: 031.272.451-90 (AGRAVANTE), JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA - CPF: 916.569.401-59 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que os executados não comprovaram que o valor constrito estava depositado em aplicação financeira destinada exclusivamente a investimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1024906-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA e outro

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA e outro
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Inconformados, os agravantes alegam que “
A Decisão interlocutória de primeiro grau (ID 200561653), proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou integralmente a impugnação à penhora. A Magistrada fundamentou sua decisão na preferência do dinheiro na ordem de penhora (Art. 835 do CPC), na interpretação restritiva do artigo 833, inciso X, do CPC (limitando-o estritamente à caderneta de poupança), e na alegação de que os Agravantes não teriam comprovado a natureza impenhorável dos valores (como verba salarial) ou que o bloqueio comprometeria seu mínimo existencial. Como consequência, a decisão manteve a constrição e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da Agravada. Neste ponto há um erro grosseiro que deve ser corrigido por este colegiado. Ocorre que efetivamente todos os valores penhorados da Sra Tailine, ora executada, estavam aplicados (ao invés de disponível em conta corrente, conforme presumiu o julgador”
(sic).

Afirmam que “
o valor acima estava aplicado em CDB, equivalente a poupança, sendo evidente a situação de impenhorabilidade. Ora, a executada perdeu tudo, está morando na casa da mãe, voltou a ser empregada celetista e não tem outros recursos para sustentar a si e sua filha” (sic)
.

Informam que “
O periculum in mora é patente e iminente. A decisão agravada (ID 303340357) indeferiu o efeito suspensivo, o que, na prática, permite a continuidade dos atos executórios, incluindo a expedição do alvará e o levantamento dos valores penhorados pela Agravada. Conforme já destacado, os valores bloqueados, que totalizam R$ 2.442,86, representam, para os Agravantes, "tudo o que possuem para fazer frente às suas despesas ordinárias do casal e das crianças e garantir o mínimo existencial" (ID 302419377)”
(sic).

A par desses argumentos, requerem
“[...] A reconsideração da Decisão de ID 303340357, ou, caso Vossa Excelência entenda necessário, a submissão da matéria ao colegiado desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, para que seja dado integral provimento ao presente Agravo Interno, a fim de: i. Conceder imediatamente o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1024906-83.2025.8.11.0000, inaudita altera parte, para suspender integralmente a eficácia da decisão interlocutória de primeiro grau (*ID 200561653*), obstando, principalmente, a expedição de alvará e a transferência dos valores bloqueados para a Agravada, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, comunicando-se urgentemente o Juízo a quo desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.”
(sic)

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno o requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...] Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos,

desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira.

No caso em tela, inexistem documentos que demonstrem o intuito de reserva de capital, o que seria facilmente demonstrado com a juntada dos extratos das contas em que recaíram as constrições, o que, a princípio, faz concluir que os argumentos dos agravantes não merecem guarida.

Inclusive, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp no 2580015 MS 2024/0062495-5, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, “[...] nos termos do art. 833, X, do CPC/2015,
a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta-corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
”
(sic)
.
(Id. 303340357) (Destaquei)

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que os requisitos para a concessão da medida liminar não restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Ademais, nesse mesmo sentido esta Câmara de Direito Privado já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento
.”

(N.U 1000960-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Ressalto por fim, que os “prints” de tela constantes na peça de agravo interno são insuficientes para demonstrar que o valor constrito era usado única e exclusivamente como com o propósito de investimento, principalmente porque a constrição se deu em 25/06/2025 e conforme consta das imagens colacionadas, as contratações do CDB se deram em 26/05/2025 e 11/06/2025, respectivamente.

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025